Tribunal: TJPA
Processo: 0030009-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030009-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CRISTIANE DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0030009-75.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: CRISTIANE DA SILVA MORAES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDOS PERICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA FUNDADA SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AGRESSÃO E A DEBILIDADE AUDITIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. VERSÕES CONFLITANTES E EVIDÊNCIAS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, III, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O órgão acusador busca a reforma integral da sentença para condenar a apelada nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os laudos periciais, é suficiente para gerar a certeza necessária a um decreto condenatório, afastando a dúvida razoável sobre o nexo de causalidade e a autoria da agressão inicial, que fundamentou a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão condenatória do Ministério Público não merece prosperar. A prova pericial mostrou-se inconclusiva quanto ao nexo de causalidade entre a agressão e a debilidade auditiva da vítima, apontando apenas uma "possibilidade" de relação e elencando outras causas prováveis para a condição, o que é insuficiente para um juízo de certeza.

4.

A prova oral é igualmente frágil. As versões da vítima e da ré são diametralmente opostas, e a instrução não contou com testemunhas presenciais isentas que pudessem esclarecer a dinâmica dos fatos. Ademais, a existência de laudo pericial em outro processo, atestando lesões sofridas pela ré na mesma ocasião, reforça a tese de agressões recíprocas, tornando impossível determinar, com a segurança necessária, quem deu início ao confronto.

5.

Diante de um cenário de incerteza tanto sobre a autoria da agressão inicial quanto sobre a efetiva causa da lesão grave, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa. A sentença absolutória, portanto, analisou adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 1º, III; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - APR: 10472180027949001; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809901-50.2023.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 18137151), que absolveu a ré
CRISTIANE DA SILVA MORAES
da imputação da prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (ID 18137009), em síntese, que no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 15h30, a denunciada, após uma discussão, teria agredido fisicamente a vítima Katia Silene Tavares Noronha com tapas, puxões de cabelo e arranhões, resultando em lesão corporal de natureza grave, consistente em "debilidade permanente na função auditiva".

A denúncia foi recebida em 30/08/2021. Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e interrogada a ré, sobreveio a sentença absolutória.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 18137153), pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva estariam devidamente comprovadas pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos laudos periciais, que seriam suficientes para um decreto condenatório.

Em contrarrazões (ID 18137158), a defesa da apelada requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, por entender que a decisão se baseou na fragilidade do conjunto probatório e na correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18215630), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, por concordar que não há provas seguras do nexo de causalidade e da autoria delitiva.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O Ministério Público estrutura seu apelo na tese de que as provas dos autos são suficientes para a condenação, requerendo a reforma da sentença absolutória. Passo, então, à análise do mérito recursal.

1. Do Mérito Recursal – Do Pedido de Condenação

O órgão ministerial pleiteia a condenação da apelada, argumentando que o depoimento da vítima, somado aos laudos periciais, comprova de forma inequívoca a prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

A tese acusatória, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, que se revela frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, tal como acertadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

A condenação penal exige um juízo de certeza, e dois pontos fundamentais da acusação permanecem envoltos em dúvida insuperável: o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão grave, e a própria dinâmica da agressão.

1.1. Da Fragilidade da Prova Pericial e a Dúvida sobre o Nexo de Causalidade

Primeiramente, no que tange à materialidade da lesão grave, a prova pericial é notadamente inconclusiva. O laudo de esclarecimentos (ID 18137109) afirma que o déficit auditivo da vítima "
pode
" estar relacionado à otite desenvolvida após o trauma e que "a
probabilidade
existe". A perícia, contudo, não descarta outras causas, como fatores genéticos, idade ou exposição a ruído. No direito penal, a mera probabilidade não se equipara à certeza. A ausência de uma afirmação categórica de que a agressão foi a causa direta e exclusiva da debilidade permanente impede a configuração da qualificadora e fragiliza a própria imputação.

1.2. Das Versões Conflitantes e dos Indícios de Agressões Recíprocas

Em segundo lugar, a prova sobre a autoria da agressão é nebulosa. Em juízo, a vítima Katia Silene Tavares Noronha relatou que a ré a agrediu e bateu sua cabeça contra um pilar. Por sua vez, a ré Cristiane da Silva Moraes declarou que a vítima iniciou as agressões após uma discussão sobre os limites de uma obra. Tratam-se de versões antagônicas, sem que testemunhas presenciais isentas fossem ouvidas para corroborar uma ou outra narrativa. Agrava a incerteza o fato, bem apontado na sentença, de que a ré também registrou ocorrência e realizou exame de corpo de delito que atestou lesões leves em seu desfavor na mesma data (processo n° 0020985-23.2019.8.14.0401), conforme mencionado na sentença guerreada, o que confere verossimilhança à alegação de que houve agressões recíprocas.

Nesse cenário, não é possível determinar com a segurança necessária quem deu início à contenda, sendo plenamente plausível que a situação tenha descambado para agressões mútuas. A jurisprudência pátria é pacífica ao determinar que, em casos de agressões recíprocas com versões conflitantes e sem provas outras que definam a iniciativa, a absolvição é a medida de rigor, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que a incerteza sobre a dinâmica dos fatos em um contexto de confronto mútuo impõe a absolvição:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. -
As provas produzidas nos autos não permitem concluir, com a necessária certeza, a forma como os fatos efetivamente se desenrolaram, sobretudo diante de indícios de agressões recíprocas e da ausência de oitiva de testemunhas presenciais, sendo necessária a absolvição face ao princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10472180027949001 Paraguaçu, Relator.: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022) -destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, também já se posicionou pela manutenção da absolvição quando a dúvida sobre quem iniciou a contenda prevalece:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. [...]
Constatadas as lesões recíprocas entre as partes, e diante da dúvida sobre quem deu início à contenda, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809901-50.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024) – destaquei.

O Ministério Público, como titular da ação penal, não se desincumbiu de seu ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade criminal da apelada. A sentença absolutória, portanto, não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma técnica e justa o direito ao caso concreto, reconhecendo a insuficiência probatória.

Registro que todas as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em omissão, restando cumprido o requisito do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025